Tribunal: TJES
Processo: 5010972-49.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010972-49.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA DOS REIS ALVES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010972-49.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
ANGELA MARIA DOS REIS ALVES

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREVISÃO EXPRESSA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. UTILIZAÇÃO DO PLÁSTICO EM COMPRAS E SAQUES INCONTROVERSA. SUPOSTO VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO FATURA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DA SUA OBRIGAÇÃO DE ADIMPLIR O DÉBITO DEVIDO. INEXISTÊNCIA DE TENTATIVA DE OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS DE COBRANÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto ao objeto da demanda, comungo do entendimento exarado pelo Juízo de origem no sentido de que o caso concreto revela circunstâncias próprias que indicam a regularidade da contratação ora vergastada. No ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Verifico também que a cópia do contrato assinado pela parte autora traz os termos esclarecidos para a contratação de Cartão de Crédito Consignado (ID. 37514884), onde se vê claramente que a proposta referia-se à emissão e utilização do cartão de crédito consignado fornecido pela instituição financeira, inexistindo, portanto, elementos que corroborem com a alegação de desconhecimento por parte do autor. Para além disso, analisando detidamente os autos, tenho que apesar da argumentação apresentada pela parte autora, a ré logrou êxito em provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerida, em observância ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC, isto porque, na situação em apreço, esta não apenas recebeu o cartão de crédito consignado, como também efetivamente o utilizou, conforme faturas acostadas pelo réu em conjunto com a sua defesa
[...]”.

(3). Nesse sentido, considerando a expressa menção contratual quanto no sentido de se tratar de cartão de crédito consignado, bem como tendo a Recorrente reconhecido não apenas a celebração do negócio, mas as próprias compras e saques realizadas com o plástico emitido pelo Recorrido, não há que se ponderar o seu desconhecimento quanto aos termos da avença.

(4). Ademais, esclareço que, consoante entendimento jurisprudencial sobre o tema, a inexistência de provas acerca do envio para a residência da consumidora do plástico do cartão de crédito e das respectivas faturas não tem o condão de tornar nula a contratação e tampouco afastar o dever da contratante de adimplir com o pactuado. Isso porque, incumbia à consumidora, sabedora de seus débitos, diligenciar junto à contratada caso não recebesse as faturas, sobretudo porque validamente pactuado o empréstimo mediante saque em cartão de crédito com reserva de margem consignável. Quanto ao tema, inclusive, veja-se: “
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. FATURAS E CARTÃO NÃO ENVIADOS. DEVER DE PAGAMENTO NÃO AFASTADO. BOA-FÉ. MITIGAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade. II – O consumidor que anui com a modalidade contratada não pode pleitear sua alteração posterior em respeito ao pacta sunt servanda. III –
O não envio das faturas não exime o consumidor do pagamento do débito, sobretudo quando este não diligenciou na sua obtenção, consoante Teoria do Duty to Mitigate the Loss.
IV – Não demonstrado o fato que revela a causa de pedir, de rigor a improcedência dos pedidos. V - Recurso conhecido e provido.
” (TJES, Apelação Cível 0001191-44.2020.8.08.0014, Rel. Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data Julg. 05/10/2023).

(5). Por isso, não constatadas quaisquer irregularidades quanto ao negócio jurídico discutido, não merece acolhida a pretensão recursal, devendo ser mantida em sua inteireza a sentença objurgada.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmen
te o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)